Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719765-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, em ação civil pública, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (proc. no 0704288-55.2022.8.07.0018, ID no 0704288-55.2022.8.07.0018). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante argumenta que não estariam preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência deferida nos autos originários, a qual deve ser imediatamente revogada. 3. Destaca que as determinações constantes na decisão se referem à realização de atos que são típicos do exercício de discricionaridade técnica administrativa, cuja atribuição é exclusiva do Poder Executivo local, não cabendo interferência judicial. 4. Ressalta que é incabível a concessão de liminar contra a Administração Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da demanda, nos termos do art. 1o, §3o da Lei no 8.437/92. Cita precedente. 5. Pondera que de acordo com o art. 182 da CF/88, o urbanismo é função estritamente pública e, no caso concreto, de incumbência do Poder Executivo do Distrito Federal, responsável pelo controle e fiscalização das ocupações territoriais, em conformidade com os levantamentos técnicos e a definição de estratégias das áreas de atuação. 6. Afirma que não estaria demonstrada ausência do serviço de fiscalização na região objeto da controvérsia, tampouco ineficiência das funções públicas executivas no local. Logo, não haveria justo motivo para o deferimento da tutela provisória de urgência. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Como consequência da cognição limitada e vinculante do agravo de instrumento, somente as matérias efetivamente enfrentadas na decisão recorrida poderão ser objeto de análise nesta esfera recursal, sob pena de supressão de instância. 11. Conforme posicionamento sedimentado pela jurisprudência, é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, pois eventual revisão compete à própria Administração Pública, como consequência do princípio da autoexecutoriedade, na medida em que a atuação judicial limita-se ao controle de legalidade. 12. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 13. Apesar dos argumentos apresentados pelo agravante com o intuito de suspender a tutela provisória de urgência deferida, os elementos probatórios que instruem os autos originários até o presente momento recomendam a preservação das determinações constantes na decisão recorrida. 14. Conforme ponderado na origem, foi reconhecido que há atividade fiscalizatória na região, porém, não está ocorrendo de maneira suficiente e satisfatória para evitar novas ocupações irregulares, em área de notória sensibilidade e relevância ambiental. 15. A unidade de conservação ambiental que seria instituída (Parque Ecológico Cachoerinha) foi invalidada em razão do reconhecimento de vício de iniciativa na legislação correspondente, o que não impede o destaque da sua importância ambiental e o reforço na sua proteção por ato judicial. 16. A questão inerente à possibilidade de proteção judicial de determinada região, diante da sua importância para a coletividade, decorre da própria perspectiva da norma constitucional que atribui aos poderes públicos o dever de zelar pela preservação dos processos ecológicos essenciais, conforme bem destacado na decisão recorrida. 17. Nesse aspecto, não se trata de interferência judicial no âmbito de atuação do Poder Executivo, mas de complementação convergente de deveres, com base nos princípios da legalidade e da cooperação, que decorrem da própria Constituição Federal e demais normas pertinentes à proteção do meio ambiente. 18. Os princípios da razoabilidade, eficiência e proporcionalidade estão dentre aqueles que norteiam a atuação da Administração Pública. Apesar de argumentar que a fiscalização na área objeto da controvérsia ocorre com base em estudo técnico da pasta responsável pela administração e pelo acompanhamento da ocupação territorial, há elementos documentais demonstrando que os esforços empreendidos pelo agravante não têm sido suficientes. 19. A relevância ecológica da região, que compreende curso d’água integrante do sistema da Bacia Hidrográfica do São Bartolomeu, maior rio que corta o Distrito Federal e auxilia no abastecimento de grande parte da população, foi demonstrada pelos elementos probatórios apresentados com a petição inicial. 20. Como consequência da ausência de licença emitida para a ocupação do imóvel descrito na petição inicial e demais edificações, subtende-se que são irregulares e, portanto, não atendem à função social da propriedade, afrontando os interesses de toda coletividade. 21. Dentre as suas funções institucionais, compete ao agravado acompanhar e exigir que a Administração Pública atue de maneira célere e eficiente na proteção do bem público, viabilizando mecanismos adequados para a correta incidência do princípio da proteção suficiente ao meio ambiente no caso concreto. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, inciso I). 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO